Tribunal: TJMT
Processo: 0009185-94.2012.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009185-94.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEISON TENORIO DOS SANTOS (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HOTEL CAMBUI (VÍTIMA), ALEFE DIAS DA SILVA - CPF: 009.176.181-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEISSON TENORIO DOS SANTOS - CPF: 013.739.161-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DEFENSIVO.
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. VIABILIDADE.

SENTENÇA CONDENATÓRIA CALCADA EXCLUSIVAMENTE NO

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. PROVA ISOLADA NOS AUTOS. DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA REFORMADA.

2. PLEITO SUBSIDIÁRIO.
REFORMA DA PENA BASILAR PREJUDICADO EM FACE DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO
PROVIDO
PARA ABSOLVER O RÉU PERANTE A FRAGILIDADE DA PROVA.

DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

1.1.

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, conforme o art. 226 do CPP, só é válido quando a vítima descreve as características dos suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado.

1.2.
É imperiosa a absolvição do réu se o édito condenatório se ampara exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e confirmado na fase judicial pela mesma fotografia exposta na delegacia há mais de 11 anos, sem, contudo, ser promovido o reconhecimento pessoal ou corroborado por outros meios de prova.

-
“(...)"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (...)”
(AgRg no HC n. 790.437/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

2.
Resta prejudicado o pedido subsidiário para modificar a pena basilar, em face da absolvição decretada nesta instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Kleison Tenório dos Santos
foi
condenado
pelo
MM.

Juízo da 7ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
à pena de
6
anos, 2 meses
e
20 dias

de
reclusão
em regime
semiaberto

e

17
dias-multa
, porque praticou o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, I -
com redação anterior à Lei 13.654/2018,
e inc. II, CP) (ID 184290841).

Em suas
razões
recursais, o apelante

pleiteia

a
absolvição,
seja porque a
prova é insuficiente
para lastrear a sentença condenatória, seja porque os
requisitos
do
art. 226 do CPP
(reconhecimento pessoal)
não
foram atendidos. Subsidiariamente, pretende a
modificação na pena basilar
(ID
198143191).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 201276660).

A ilustrada
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID 207276192),
conforme respectivo sumário que segue:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E FALIBILIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE ROUBO ADEQUADAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, em 14.9.2012, às 22h, em Tangará da Serra-MT,
Kleison Tenório dos Santos
e terceiro não identificado
entraram no
Hotel Cambuí
e,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ordenaram que
Alefe Dias da Silva
entregasse os pertences do hotel. Temerosa, a vítima atendeu à exigência e entregou aos dois
R$ 20,00 em moeda nacional, 43 barras de chocolate prestígio e 11 bombons sonho de valsa, avaliados em R$ 117,00.

Diante desse contexto, ele foi
denunciado
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2º, I -
com redação anterior à Lei 13.654/2018,
e inc. II, CP, e mais tarde, condenado pelo Juízo singular à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 17 dias-multa.

É o relato.

A defesa pretende a absolvição, seja diante da fragilidade da prova, seja porque os requisitos do art. 226 do CPP não foram atendidos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena.

A
existência do crime
(materialidade) está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 184290771); Relatório Policial (ID 184290771 - Pág. 22, Pág. 37 e Pág. 67); Auto de Avaliação Indireta (ID 184290771 - Pág. 19); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 184290771 - Pág. 14).

Já a
autoria
delitiva atribuída ao réu carece de prova robusta.

De acordo com o relato na fase policial de
Alefe Dias da Silva
, recepcionista do
Hotel Cambuí,
no dia dos fatos estava trabalhando quando por volta das 22h, dois homens chegaram no local em uma motocicleta
CG
, cor preta.

Seguiu narrando que o agente que estava na garupa da motocicleta -
apelante
- ostentava as seguintes características físicas: moreno, estatura alta, magro, cabelo crespo e curto, aparentando ter de 24 a 26 anos de idade, com os dentes da cavidade superior contendo cáries aparentes. Esclarece que ele desceu da motocicleta com uma arma de fogo em punho - calibre 22 -, anunciou o assalto, ordenou que o declarante entregasse todo o dinheiro que estava no caixa do hotel e, no fim, ameaçou-lhe dizendo: “
se você me denunciar para a Polícia, eu volto aqui e dou um tiro em você
”.

Ademais, pontuou que o agente não identificado permaneceu na motocicleta aguardando o apelante para empreenderem fuga. Ao final, reconheceu o apelante por meio de fotografia apresentada na Delegacia de Polícia como sendo o sujeito que entrou no hotel e praticou a subtração violenta (ID 184290771 – Pág. 8/9 e Pág. 14).

Em Juízo (26.07.2023),
Alefe Dias da Silva
confirmou suas declarações, reconhecendo o apelante como autor do crime, frisando que na fase policial lhe mostraram várias fotografias coloridas de pessoas distintas (ID
184290834/35).

O apelante, em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que residia em Sorriso-MT na época dos fatos e trabalhava na construção civil na cidade, além de outros lugares onde houvessem oportunidade de trabalho (ID 184290841).

Na fase judicial, a testemunha
Magali da Silva,
ex-convivente do réu, afirmou que residiam em Sorriso-MT ao tempo do crime (ID 184290834).

Inicialmente, a defesa alega que a prova produzida a partir do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia De Polícia padece de nulidade, em razão da inobservância das regras do art. 226 do CPP.

De acordo com o referido artigo:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I.
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

II.
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III. se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV.
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que o reconhecimento fotográfico de ID 184290771 - Pág. 14 foi

lavrado nos termos do dispositivo legal supracitado, pois além de ter sido subscrito pela autoridade policial, por testemunhas e pela vítima, também houve a descrição da pessoa a ser reconhecida, sendo apresentado um acervo de fotografias ao reconhecedor, como afirmado em Juízo por
Alefe
.

É verdade, também, que
Alefe
confirmou em Juízo, que na Delegacia de Polícia realizou esse reconhecimento.

Entretanto
, verifica-se que a condenação se ampara
exclusivamente
no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória pelo funcionário da empresa vitimada –
Alefe
, que, em Juízo,
limitou-se a confirmar que realizou tal reconhecimento
e para quem foi exibida a
mesma
fotografia mostrada 11 anos antes pela autoridade policial.

Como se nota, durante a fase judicial,
não houve reconhecimento presencial que confirmasse a identificação inicial
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento fotográfico, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação penal, sendo necessário que este seja corroborado por outras provas robustas.

No caso em análise, a ausência de um reconhecimento presencial e a inexistência de outras provas diretas que confirmem a autoria do réu tornam as provas insuficientes para a condenação.

Nesse ponto, deve ser levada em conta a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ
no
HC 598.886/SC, pois pertinente ao caso dos autos.

No indigitado julgamento, a Sexta Turma da Corte Superior concluiu que:

“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.”

In casu
, realmente, o reconhecimento do réu foi efetuado por exibição de fotografia e, em Juízo, a mesma fotografia, 11 anos após a fase policial, foi exposta ao funcionário da empresa vitimada
– Alefe
que, embora tenha confirmado que o apelante se tratasse do autor do crime, como visto acima, tal afirmativa não pode servir como prova suficiente para lastrear a sentença condenatória.

Além disso, constata-se que o édito condenatório se ampara
exclusivamente
nesse meio de prova, que, aliás, sequer foi corroborada por outra prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É pertinente citar aqui, recente julgado do STJ:

“(...)
A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte. (...)” (AgRg no HC n. 790.437/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Veja-se que, malgrado entender ser possível que o réu seja o autor do crime, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação do réu no crime a ele imputado, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(...)
“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe”
(TJMT, AP 0002055-92.2016.8.11.0029). (...)” (N.U 0013206-62.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso para
absolver
Kleison Tenório dos Santos
da autoria do delito de Roubo majorado (art. 157, § 2º, I -
com redação anterior à Lei 13.654/2018,
e inc. II, CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade probatória.

Resta
prejudicada
a análise do pedido subsidiário

para modificar a pena basilar, em face da absolvição decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024